Tribunal: STJ
Processo: 1528309-74.2017.8.26.0223
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-08-22

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2778183 - SP (2024/0406981-0)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: GUILHERME LIMA DO NASCIMENTO DE AZEVEDO
ADVOGADO
: SILVANO JOSÉ DE ALMEIDA - SP258850
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSO PENAL. USO DE DOCUMENTO PÚBLICO FALSO.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182/STJ. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. A parte agravante deixou de impugnar especificamente a Súmula 7/STJ.
A mera citação do enunciado no decorrer da petição, sem demonstrar a
superação do óbice e da súmula apontada na decisão de inadmissibilidade,
não viabiliza o prosseguimento do recurso especial.
2. Conforme já assentado pela Corte Especial do STJ, a decisão de
inadmissibilidade do recurso especial não é formada por capítulos
autônomos, mas por um único dispositivo, o que exige que a parte
agravante impugne todos os fundamentos da decisão que, na origem, não
admitiu o recurso especial.
3. Em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a impugnação deve
ser realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não sendo
suficientes alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia, sob
pena de incidência, por analogia, da Súmula n. 182 do STJ.
4. Agravo regimental desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo
regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do
TJSP), Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e Rogerio Schietti Cruz votaram com o
Sr. Ministro Relator.
Brasília,
.
20 de agosto de 2025
​Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA49710460 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 20/08/2025 19:07:42
Publicação no DJEN/CNJ de 25/08/2025. Código de Controle do Documento: 23ee07d4-90e1-43b7-afaa-61eb8348d84d

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2778183 - SP (2024/0406981-0)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: GUILHERME LIMA DO NASCIMENTO DE AZEVEDO
ADVOGADO
: SILVANO JOSÉ DE ALMEIDA - SP258850
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSO PENAL. USO DE DOCUMENTO PÚBLICO FALSO.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182/STJ. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. A parte agravante deixou de impugnar especificamente a Súmula 7/STJ.
A mera citação do enunciado no decorrer da petição, sem demonstrar a
superação do óbice e da súmula apontada na decisão de inadmissibilidade,
não viabiliza o prosseguimento do recurso especial.
2. Conforme já assentado pela Corte Especial do STJ, a decisão de
inadmissibilidade do recurso especial não é formada por capítulos
autônomos, mas por um único dispositivo, o que exige que a parte
agravante impugne todos os fundamentos da decisão que, na origem, não
admitiu o recurso especial.
3. Em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a impugnação deve
ser realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não sendo
suficientes alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia, sob
pena de incidência, por analogia, da Súmula n. 182 do STJ.
4. Agravo regimental desprovido.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Trata-se de agravo regimental interposto por GUILHERME LIMA DO
NASCIMENTO DE AZEVEDO contra decisão monocrática em que não conheci do
agravo em recurso especial manejado em oposição a acórdão do TRIBUNAL DE
JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO que deu parcial provimento ao apelo
defensivo, mantendo sua condenação pelo crime de uso de documento público falso.
Documento eletrônico VDA49710790 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 20/08/2025 19:07:30
Código de Controle do Documento: a9e8bc4e-835f-483b-96eb-0959a1144190

A parte recorrente requer a reconsideração da decisão agravada, pugnando
pelo conhecimento do recurso especial interposto e seu provimento (e-STJ fls. 581-
597).
É o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
A despeito dos argumentos apresentados pelo agravante, o recurso não
apresenta elementos capazes de desconstituir as premissas que embasaram a decisão
impugnada, que merece ser mantida por seus próprios fundamentos.
Mediante análise dos autos, verifica-se que a decisão agravada inadmitiu o
recurso especial, considerando a Súmula 7/STJ. Entretanto, a parte agravante deixou
de impugnar especificamente o referido fundamento.
Com efeito, “para afastar a aplicação da Súmula n. 7 do STJ, não é bastante
a mera afirmação de sua não incidência na espécie, devendo a parte apresentar
argumentação suficiente a fim de demonstrar que, para o STJ mudar o entendimento
da instância de origem sobre a questão suscitada, não é necessário reexame de fatos
(AgRg no AREsp n. 1.793.805/SC, relator Ministro João Otávio de
e provas da causa”
Noronha, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
).
27/9/2022
30/9/2022
Nos termos do art. 932, III, do CPC, e do art. 253, parágrafo único, I, do
Regimento Interno desta Corte, não se conhecerá do Agravo em Recurso Especial que
.
"não tenha impugnado especificamente todos os fundamentos da decisão recorrida"
Conforme já assentado pela Corte Especial do STJ, a decisão de
inadmissibilidade do recurso especial não é formada por capítulos autônomos, mas por
um único dispositivo, o que exige que a parte agravante impugne todos os
fundamentos da decisão que, na origem, inadmitiu o Recurso Especial.
Ressalte-se que, em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a
impugnação deve ser realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não sendo
suficientes alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia, sob pena de
incidência, por analogia, da Súmula n. 182/STJ.
Ante o exposto,
.
nego provimento ao agravo regimental
É como voto.
Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA49710790 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 20/08/2025 19:07:30
Código de Controle do Documento: a9e8bc4e-835f-483b-96eb-0959a1144190

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2024/0406981-0
AREsp 2.778.183 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Número Origem: 15283097420178260223
EM MESA
JULGADO: 19/08/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOSE ADONIS CALLOU DE ARAUJO SA
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: GUILHERME LIMA DO NASCIMENTO DE AZEVEDO
ADVOGADO
: SILVANO JOSÉ DE ALMEIDA - SP258850
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CORRÉU
: BRUNO DA SILVA ALMEIDA
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra o Patrimônio - Receptação
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: GUILHERME LIMA DO NASCIMENTO DE AZEVEDO
ADVOGADO
: SILVANO JOSÉ DE ALMEIDA - SP258850
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do
TJSP), Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr.
Ministro Relator.

C542245485458380584890@
2024/0406981-0 - AREsp 2778183 Petição : 2025/0071442-5 (AgRg)
Documento eletrônico VDA49689914 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 19/08/2025 20:19:38
Código de Controle do Documento: 9ADD2764-DED7-4D77-B456-0FC852454040